Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736387-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA MACHADO, CLAUDIO RAFAEL MACHADO PAES, VALERIA CRISTINA MACHADO PAES APELADO: PAULO DE TARSO SILVEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 25302315). Nada a prover quanto ao petitório de ID Num. 25302315. Isso porque a distribuição do presente Feito, assim como dos demais recursos indicados pela parte Apelante (Agravo de Instrumento no 0701287-53.2020.8.07.9000 e Agravo de Instrumento no 0746276-81.2020.8.07.0000), ocorreu em consonância com as disposições regimentais pertinentes. A presente Apelação Cível não deveria ter sido distribuído à Sexta Turma Cível, conforme alegado, porque ausente razão justificadora da prevenção, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Os Feitos indicados pela parte não são capazes de ensejar a prevenção alegada, seja porque não se referem ao mesmo processo, seja porque não se configura conexão ou continência entre as demandas, inexistindo, ademais, qualquer risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Nesse diapasão, nada há de ser corrigido quanto à distribuição deste recurso. Aguarde-se o julgamento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador